Tribunal: TJDFT
Processo: 0728182-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0728182-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIZETH APARECIDA CAMPOS, ANTONIO TELES FILHO AGRAVADO: MARCIO URBANO GUIMARAES CAVALCANTE, JOSENILDA RODRIGUES DA CUNHA, JONNATHAN CARDOSO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por LIZETH APARECIDA CAMPOS e ANTONIO TELES FILHO (exequentes) contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0721877-08.2022.8.07.0003 movida em desfavor de MARCIO URBANO GUIMARAES CAVALCANTE (executado), revogou a decisão que deferiu a penhora de direitos possessórios sobre o imóvel localizado no “LOTE 05/05, RUA 03, CHÁCARA 78, COLÔNIA AGRÍCOLA SAMAMBAIA, TAGUATINGA, DF” (ID no 199950155 do processo referência). Em suas razões recursais (ID no 61324797), os agravantes sustentam que teria havido a demonstração da ocorrência de suposta fraude na inicial, ante a juntada do contrato de compra e venda (cessão de direitos) para pagamento parcelado do imóvel tratado nos autos, sendo que o executado não teria feito a respectiva quitação. Afirmam que o executado teria agido de má-fé, pois não teria quitado o imóvel junto aos exequentes e vendido o bem para um terceiro (NEIRTON FERREIRA DA SILVA), que, por sua vez, teria vendido para JONNATHAN CARDOSO DOS SANTOS. Aduzem que o executado não poderia ter vendido o imóvel sem anuência expressa dos exequentes. Pontuam, ainda, que seria necessária a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373 do CPC. Defendem a necessidade de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Assim, requererem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de assegurar o pedido de penhora dos direitos possessórios do imóvel localizado no “LOTE 05/05, RUA 03, CHÁCARA 78, COLÔNIA AGRÍCOLA SAMAMBAIA, TAGUATINGA, DF”, o que pretendem ver confirmado no mérito. Preparo regular (ID no 61324797 – Págs. 13 e 14). É o relatório. DECIDO. De início, ressalta-se que o pedido relativo à inversão do ônus da prova não deve ser conhecido, pois a sua apreciação configuraria supressão de instância, em razão da ausência de exame da matéria pelo Juízo de origem (ID no 171550634 do processo referência). Segundo dispõe o art. 1.019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Na espécie, os agravantes defendem a necessidade de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de assegurar o pedido de penhora dos direitos possessórios do imóvel localizado no “LOTE 05/05, RUA 03, CHÁCARA 78, COLÔNIA AGRÍCOLA SAMAMBAIA, TAGUATINGA, DF”. Não obstante as alegações dos agravantes, não verifico a probabilidade do direito quanto ao pedido de manutenção da penhora dos direitos possessórios do imóvel localizado no “LOTE 05/05, RUA 03, CHÁCARA 78, COLÔNIA AGRÍCOLA SAMAMBAIA, TAGUATINGA, DF”, tendo em vista que, em análise perfunctória própria deste momento, não se vislumbra a eventual ocorrência de fraude alegada pelos exequentes/agravantes. Compulsando os autos principais, observa-se que na decisão de ID no 173724543, o Juízo de origem deferiu o pedido de penhora dos direitos possessórios do imóvel localizado no “LOTE 05/05, RUA 03, CHÁCARA 78, COLÔNIA AGRÍCOLA SAMAMBAIA, TAGUATINGA, DF”. Todavia, em razão da informação pela “certidão do Oficial de Justiça o imóvel, em tese, não mais pertence ao executado (id 182212978) e, sim, ao Sr. Jonnathan Cardoso dos Santos”, o Magistrado a quo concedeu o prazo para a parte “exequente apresentar endereço a fim de intimar o senhor Jonnathan Cardoso dos Santos sobre a suposta compra no imóvel, bem como para apresentar elementos de provas documentais sobre eventual ocorrência de fraude, sob pena de desconstituição da penhora (id 173724543)” (IDs no 186250924, 189462441 e 192328155 do processo referência). Os exequentes se manifestaram nos IDs no 191775235 e 193527177, apresentando o endereço de JONNATHAN CARDOSO DOS SANTOS. No ID no 197120537, procedeu-se à intimação de JONNATHAN CARDOSO DOS SANTOS, ocasião em que “declarou que ADQUIRIU OS DIREITOS POSSESSÓRIOS DO IMÓVEL localizado na Rua 03, Chácara 78, Lote 05/05, Colônia Agrícola Samambaia/DF”, bem como, posteriormente, ajuizou Embargos de Terceiro nos autos de no 0713897-39.2024.8.07.0003. Ao menos em fase de cognição sumária, nota-se que os exequentes não apresentaram elementos de provas documentais sobre eventual ocorrência de fraude, de modo que, ao menos prima facie, não há que se falar em manutenção da penhora dos direitos possessórios do imóvel localizado no “LOTE 05/05, RUA 03, CHÁCARA 78, COLÔNIA AGRÍCOLA SAMAMBAIA, TAGUATINGA, DF”, tendo em vista que o executado não é mais detentor desses direitos. Nesse sentido, seguem precedentes desta e. Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO DE IMÓVEL À PENHORA. BEM REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não é possível a penhora de imóvel, objeto do contrato resilido, que não estar registrado em nome do agravado devedor (...)” (Acórdão 1867103, 07465763820238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 5/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. PROPRIEDADE. ESCRITURA REGISTRADA NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. DIREITOS POSSESSÓRIOS. PENHORABILIDADE. EXPRESSÃO ECONÔMICA. PROVA MANIFESTA DA POSSE DOS EXECUTADOS. ÔNUS DO EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a comprovação da propriedade de bem imóvel somente se faz por meio da apresentação da escritura devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis competente, nos termos dos arts. 1.227 e 1.245 do Código Civil" (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1076459 SP 2017/0068871-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 15/03/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2018). 2. Enquanto não registrado o título translativo, o alienante continua como dono do imóvel (art. 1245, § 1o, do Código Civil). Logo, é inviável a penhora de bens registrados em nome de terceiros. Precedentes deste Tribunal. 3. A ausência de registro do imóvel em nome do executado não impede a penhora dos direitos possessórios dele decorrentes, em razão de sua expressão econômica e com fundamento no art. 835, VIII, do Código de Processo Civil. Todavia, para sua efetivação, é imprescindível que haja prova manifesta de que o executado é o detentor desses direitos. 4. Ausente prova dos direitos possessórios do executado - ônus que incumbe ao exequente -, não há como deferir a penhora. 5. A análise da validade dos instrumentos de cessão de posse dos imóveis é irrelevante para o deslinde da controvérsia recursal, pois a posse independe da preexistência de um negócio jurídico. 6. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1853199, 07053346520248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no DJE: 7/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). Ademais, não há que se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, haja vista que, pelo teor da decisão agravada, não é possível concluir pela extinção do processo até o julgamento do presente recurso ou quaisquer outros prejuízos aos agravantes. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador